Tribunal: TJES
Processo: 0012282-78.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012282-78.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTARTIVO
.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Preliminar de ausência de dialeticidade
recursal
:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.
Preliminar rejeitada
.

2
)
Não tendo a parte colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, impossível se mostra aferir a alegada falta de proporcionalidade na aplicação.

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como cediço, nas razões recursais é dever do apelante apresentar impugnação específica, de modo a rebater, direta ou indiretamente, os fundamentos invocados em sentença para rejeitar sua pretensão.

Isso não significa, todavia, que o recorrente deve necessariamente trazer novos argumentos, pois a repetição daqueles já levantados anteriormente no decorrer da lide processual podem, a toda evidência, ser suficientes para demonstrar inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, a apelante sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada, haja vista que fora mantida em juízo de primeiro grau, razão pela qual não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, embora o recorrente sustente a desproporcionalidade no montante aplicado a título de penalidade, não foi colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, razão pela qual impossível se mostra aferir a alegada falta de juridicidade.

O desprovimento do apelo, nesse contexto, se impõe, consoante reiterada jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor". (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO PARTICIPANTE CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. QUANTUM ARBITRADO PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SUPOSTA FALTA DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ALEGADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a preliminar de falta de dialeticidade sustentada pelo Apelado, verifica-se que o recurso apresentado pela Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença hostilizada. Preliminar rejeitada. 2. O Procon Municipal constitui órgão competente para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas, em decorrência de seu poder de polícia, sendo que ao Poder Judiciário compete o munus de apreciar tais atos sob as balizas da legalidade, revelando-se inoportuna a incursão da atividade judicante no âmbito do mérito da atividade administrativa. 3. Em relação ao questionamento da apelante quanto à aplicação ou não da responsabilidade solidária, tem-se que a tese da ausência de responsabilidade solidária está em rota de colisão com a orientação do colendo STJ, segundo a qual [...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC.[...] (REsp 1574784/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). Outrossim, tal situação já restou apreciada por este Sodalício, o qual concluiu que há responsabilidade solidária entre a intermediadora de compra online e o vendedor de produtos, porquanto integram uma única cadeia de fornecedores, não havendo como afastar a sua participação da relação de consumo e, por conseguinte, a sua responsabilidade solidária quanto a não entrega do produto adquirido pelo consumidor.
4. No que concerne ao quantum arbitrado a título de multa, em que pese a apelante tenha se insurgido quanto ao mesmo, por suposta ausência de razoabilidade e de proporcionalidade, observa-se que a referida parte sequer colacionou aos autos cópia do procedimento administrativo (e das decisões proferidas pelo Procon) que resultaram na aplicação da multa objeto de discussão, sendo inviável, desta forma, adentrar no mérito do valor fixado pelo Procon, devendo, portanto, ser mantida hígida a multa aplicada no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024160298345, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR FORMULADO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUESTIONADA NÃO AFASTADA POR PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, a tese da agravante de inexistência de infração à legislação consumerista, em virtude de atuar apenas como intermediadora de transações comerciais virtuais, disponibilizando meios de pagamento, enquanto a reclamação teria ocorrido pela não entrega de produto adquirido junto à empresa de e-commerce, não possui respaldo na jurisprudência deste eg. TJES. (Cf. Agravo nº 0005042-91.2017.8.08.0048)
2. O ato administrativo que a agravante questiona possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de prova inequívoca acerca da sua falta de juridicidade, o que não se vislumbra na hipótese, onde sequer restou colacionado a cópia do procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa objeto de discussão
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004114, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA A ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O PROCON, por força do art. 56 do CDC, tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas, caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
2. In casu, a apelante não se desincumbiu de fazer prova das alegações de que não cometeu as infrações a ela imputadas e que houve cerceamento de defesa por ausência de notificação do auto de infração e do lançamento, porquanto não trouxe aos autos a cópia do procedimento administrativo para que possa ser aferida a alegada irregularidade. Intimada para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, manifestou seu desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide.
3. As multas aplicadas em razão do descumprimento de normas consumeristas, como é o caso destes autos, têm finalidade preventiva e repressiva, para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte do fornecedor do produto ou serviço, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto⁄serviço, como se extrai do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110411204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA de IMPOSTO ESTADUAL ICMS. Processo administrativo. Ônus probandi do executado. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O ponto nevrálgico da demanda cinge-se a apurar a legalidade, ou não, da inclusão da sócia-administradora no polo passivo da Execução Fiscal tombada sob o nº 0008409-11.2011.8.08.0024, relativo à cobrança inserta na Certidão de Dívida Ativa nº 00974/2011, imposta pelo Estado do Espírito Santo. II.
É de curial sabença que o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedente STJ.
III. Os contornos da lide desbordam que a embargante/apelante logrou instruir o feito com o processo administrativo, tal como que o suso processo se deu estritamente em face da pessoa jurídica Brumol Madeiras Ltda., obstando que a sócia-administradora exercesse o direito à defesa pessoal. IV. Inexistindo no processo administrativo qualquer apuração no que diz respeito aos atos praticados pela sócia-administradora a ensejar a aplicação do inc. III, do art. 135, do CTN, e restando amplamente comprovado (art. 373, inc. I, CPC), impõe-se a exclusão da sócia-administradora do polo passivo da execução fiscal em trâmite. Sentença reformada. V. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120065164, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Ademais, não houve demonstração de motivos que tenham impedido o apelante de promover a diligência que lhe competia, quão menos que se trata de documento desconhecido, inacessível ou indisponível na repartição competente.

A propósito do tema, o caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “
o
processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente
,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
”.

Logo, constata-se que o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da municipalidade, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego
provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12% sobre o valor atualizado da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria